Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717982-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRESS SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP AGRAVADO: AJR EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME, ANTONIO BASTOS GONCALVES JUNIOR, AJR SERVICOS ESPORTIVOS E CULTURAIS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. O agravado ANTONIO BASTOS GONCALVES JUNIOR foi devidamente intimado no endereço positivamente diligenciado na origem (IDs 184836070 e 199252982), tendo se quedado silente (ID 61621911). As agravadas AJR EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME e AJR SERVICOS ESPORTIVOS E CULTURAIS LTDA são, consoante se aduz dos autos originários, representadas pelo advogado MARCELO RIBAS DE AZEVEDO BRAGA - OAB DF10180 (ID origem 62608264). Dessa forma, intimem-se as pessoas jurídicas agravadas por meio do patrono supramencionado, restituindo-lhes o prazo para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator